Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004086-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 666.988.981-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELZA SERAPIAO DE ALMEIDA - CPF: 229.657.691-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004086-39.2022.8.11.0003

APELANTE: ALVARO GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – AMEAÇA (CP, ART. 147) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – VETOR DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – CARGA AFASTADA – PENA REDUZIDA – MANTIDA AS DEMAIS DISPOSIÇÕES – REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

O argumento acerca da ciência da ilicitude e possibilidade de o réu portar-se de maneira diversa não se mostra adequado para valorar a culpabilidade como negativa, notadamente porque a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004086-39.2022.8.11.0003

APELANTE: ALVARO GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Álvaro Gonçalves de Almeida
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, bem como fixou a indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a defesa questiona a dosimetria da pena, aduzindo ser inidônea a fundamentação exposta para negativar o vetor da culpabilidade. Alternativamente, sustenta a desproporcionalidade do aumento praticado na pena-base, que não observou os parâmetros indicados pelas Cortes Superiores. Requer o decote da circunstância judicial ou a redução do percentual de aumento (id. 183576689).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 183576692).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, para afastar a carga negativa do vetor da culpabilidade (id. 190019679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004086-39.2022.8.11.0003

APELANTE: ALVARO GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a revisão da dosimetria.

O apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime de ameaça, assim descrito na inicial acusatória:

[...] em 26/10/2021, em horário não especificado, na residência comum, localizada na Rua São Francisco de Assis, n° 157, Bairro Vila Operária, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a genitora Elza Serapião de Almeida, conforme BOPJC 2021.280570, declarações da vítima.

Consta que o denunciado era filho da vítima e morava com os genitores. Consta que o denunciado era usuário de drogas e alcoólatra e quando fazia uso de álcool e de drogas apresentava comportamento agressivo e proferia ofensas e ameaças aos genitores, pessoas idosas.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado xingou a vítima de desgraçada, capeta, vagabunda e disse que ela iria morrer logo, que ela iria ver. No dia seguinte, a vítima compareceu na delegacia, comunicou os fatos e pediu medidas protetivas de urgência. O denunciado não foi ouvido porque foi internado no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso. [...] (
sic
do id. 183576657).

O crime previsto no art. 147 do CP prevê a pena abstrata de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, a magistrada singular considerou apenas o vetor da culpabilidade negativo, elevando a pena-base para 04 (quatro) meses de detenção, expondo a seguinte fundamentação:

[...] Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção. [...] (
sic
do id. 183576682).

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, a magistrada fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Nesse mesmo sentido:

[...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso,
a

mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor.
[...] (AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023).

Assim, afasta-se a carga negativa indevidamente atribuída ao vetor e, por efeito, reduz-se a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, presente apenas a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”
(cometido em ambiente doméstico), do Código Penal, eleva-se a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso defensivo, para afastar a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade e, por efeito, reduzir a pena privativa de liberdade para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), mantendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023